Tribunal: TJES
Processo: 5014603-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014603-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDMILSON ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE – AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da prisão domiciliar, deve ser levado em consideração se o estado de saúde do reeducando realmente se mostra grave e se o Estado não dispõe de meios adequados para tratá-lo. Na hipótese, o fato de o paciente possuir uma doença crônica, por si só, não lhe dá o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar, especialmente porque não restou demonstrada a insuficiência ou inadequação do tratamento que vem recebendo na unidade em que cumpri a penalidade.

2. Para fazer jus à prisão domiciliar, o beneficiário deve estar cumprindo a pena em regime aberto, ressaltando-se que será admitido para os condenados que cumprem pena em regime semiaberto em situações excepcionais, o que, definitivamente, não se verifica na hipótese.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014603-91.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDMILSON ALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar a tese defensiva.

Conforme já relatado, o agravante sustenta, em síntese, que possui doença crônica, incurável e depreciativa, que compromete sua capacidade física, de modo que necessidade de cadeira de rodas se locomover, condição que é agravada pelo ambiente carcerário, razão pela qual requer a que a pena seja executada em regime domiciliar.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que ao indeferir o pedido do apenado, a MM. Juíza assim decidiu:

[...] É cediço que a prisão domiciliar só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 117, da Lei de Execuções Penais. Assim, é uma espécie de prisão destinada aos condenados que cumprem pena em regime ABERTO, sendo absolutamente incompatível com o regime fechado ou semiaberto.

Todavia, a jurisprudência, abrandando o rigor da lei, tem admitido, excepcionalmente, a prisão domiciliar para o condenado portador de doença grave, ou seja, de moléstia de difícil ou improvável cura, cabendo ao reeducando, demonstrar a ausência no Sistema Penitenciário de ser-lhe prestado atendimento adequado e que o regime domiciliar seja a única opção médica, bem como o estágio atual da patologia, os exames complementares realizados (exames laboratoriais, radiológicos, ECG etc.), a evolução clínica e o seu prognóstico.

Sob este aspecto já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Somente em casos excepcionais, mesmo na hipótese de ter sido estabelecido o regime fechado para o cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde que não pode ser suprido no local que o condenado se encontra preso” (STJ, HC 17.429-PR, 5ª T., rel. Min. Gilson Dipp, j. 15-8-2002, DJU, 16-09-2002).

[...]

Com base no relatório de saúde anexado à sequência 166, foi constatado que o reeducando possui um diagnóstico de artrite reumatoide juvenil, acompanhada de sequelas da doença. Além disso, em relação à cirurgia que o reeducando alegou ter sido marcada antes de sua detenção e não ter sido realizada, o relatório esclarece que, naquela época, o detento informou que a documentação necessária estava sob a responsabilidade de sua filha, a qual foi contatada para obter acesso aos documentos. Quanto à queda sofrida, o relatório indica que o reeducando foi prontamente atendido, encaminhado a um hospital e que nenhuma prescrição medicamentosa foi feita devido à ausência de lesões recentes.

De acordo com informações fornecidas pelo sítio eletrônico da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a Artrite Idiopática Juvenil, também conhecida como Artrite Reumatoide Juvenil, é uma doença inflamatória crônica que afeta as articulações e outros órgãos, como pele, olhos e coração. A manifestação clínica predominante é a artrite, que se caracteriza por dor, inchaço e aumento da temperatura em uma ou mais articulações.

Com base nas informações apresentadas, é notório que o reeducando está recebendo cuidados médicos regulares tanto da equipe da Unidade Prisional quanto de um especialista externo. Não há qualquer indicação de que o tratamento necessário não possa ser continuado no ambiente prisional. Importa mencionar que, apesar de ser uma condição médica inflamatória crônica, a artrite reumatoide juvenil não se enquadra nos critérios de doença grave, maligna e/ou terminal que justificariam a adoção da medida extremamente rara que é a prisão domiciliar para indivíduos cumprindo pena em regime fechado.

Nesse contexto, é evidente que o reeducando não preenche os requisitos necessários para a concessão da prisão domiciliar. Tal medida excecionalíssima, aplicável apenas em circunstâncias extremas, quando a unidade prisional não puder prover o tratamento médico necessário, não se aplica ao caso em questão. A jurisprudência dos Tribunais é unânime ao considerar que a concessão da prisão domiciliar não é cabível quando o detento está recebendo atendimento médico adequado dentro da instituição prisional.

Portanto, com base em todas essas considerações, fica claramente justificado o indeferimento do pedido de prisão domiciliar para o reeducando. As circunstâncias do caso demonstram que ele está recebendo a atenção médica adequada e necessária no ambiente prisional, não havendo justificativa para uma concessão de prisão domiciliar.

Portanto, considerando que a prisão domiciliar é uma medida excepcional, que deve ser concedida somente quando restar demonstrado que o Estado não possui condições de oferecer o tratamento adequado no interior do cárcere, resta claro que o apenado não se encaixa na hipótese pois não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse, estando em unidade prisional adequada ao regime imposto, qual seja, o semiaberto.

POR TODO O EXPOSTO:

INDEFIRO o pedido de PRISÃO DOMICILIAR, formulado pela defesa do reeducando, posto não estarem presentes os requisitos legais, conforme fundamentação retro. [...]

Vejo, portanto, que o indeferimento do pedido formulado pelo reeducando, ao ser indeferido, foi devidamente fundamentado, uma vez que, de fato não existem provas nos autos de que o tratamento para a doença que possui, que diga-se de passagem não se trata de doença grave, maligna ou terminal, não esteja sendo ou não possa ser feito em ambiente carcerário.

Ao contrário, o que se verifica é que o apenado vem recebendo o tratamento e atenção médica necessária, inexistindo justificativa para a concessão do domicílio.

Ressalto, por fim, que cabia ao agravante fazer prova de não está recebendo o tratamento necessário na unidade em que está recolhido, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

[...] Admite-se prisão domiciliar, em princípio, quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi art. 117 da Lei de Execução Penal. Em regime de exceção, concede-se prisão domiciliar a réu portador de doença grave, que comprova a impossibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento penal em que está recolhido. Não havendo prova pré-constituída de que o paciente depende de tratamento médico especial, que não pode ser prestado no estabelecimento prisional, a ordem não pode ser concedida. Ordem denegada. (STJ - HABEAS CORPUS HC 32918 MG 2003/0239308-8 – Publicado em 15/03/04).

O simples fato do condenado possuir alguma doença não lhe dá o direito, por si só, de cumprir a pena em regime diverso do fixado em sentença, no caso em prisão domiciliar, devendo ser levado em consideração, se o estado de saúde do reeducando realmente se mostra grave e se o Estado não dispõe de meios adequados para tratá-lo.

Na hipótese, o fato de o paciente possuir uma doença crônica não lhe dá o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar, especialmente porque não restou demonstrado a insuficiência ou inadequação do tratamento que vem recebendo na unidade em que cumpri a penalidade.

Além disso, para fazer jus à prisão domiciliar, o beneficiário deve estar cumprindo a pena em regime aberto, ressaltando-se que será admitido para os condenados que cumprem pena em regime semiaberto em situações excepcionais, o que, definitivamente, não se verifica na hipótese (TJMG; AgExcPen 1207176-89.2023.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 06/11/2023; DJEMG 06/11/2023).

Desse modo, por inexistir prova de que o condenado não está recebendo o tratamento necessário e da excepcionalidade que permita a concessão do benefício, mantenho a decisão proferida em primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e nega provimento ao recurso.